Tribunal: STF
Processo: EP 4
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar concedida pelo juízo delegatário a partir de ato de aplicação geral. Manutenção da medida.
1. Hipótese em que o sentenciado, que cumpre pena em regime semiaberto, obteve decisão liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça local, que autorizou o cumprimento em prisão domiciliar.
2. A decisão proferida pelo TJMG revela que a prisão domiciliar foi admitida em razão do preenchimento de requisitos estipulados em ato conjunto entre o TJMG e o Estado de Minas Gerais para controle de contaminação da pandemia da COVID-19.
3. Tratando-se de situação que se aplica em geral a quem cumpre pena no mesmo local do sentenciado, a medida deve ser mantida enquanto perdurarem os motivos que a autorizaram. Não há, na situação concreta, violação à competência originária do STF para definir o regime de cumprimento da pena.
4. Pedido formulado pela PGR indeferido, mantendo a prisão domiciliar nos termos da decisão do TJMG.
    1. Na presente execução penal, Marcos Valério Fernandes de Souza obteve progressão do regime fechado para o semiaberto diante do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei de Execução Penal (decisão monocrática de 05.09.2019 - doc. 351).
    2. Foi determinada a transferência para estabelecimento prisional adequado ao novo regime, nos moldes do que ordinariamente é feito com os sentenciados que cumprem pena em Contagem/MG (local em que cumpria a pena em regime fechado). Em razão disso, a delegação da execução penal passou para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG.
    3. Em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em 24.03.2020, nos autos do habeas corpus nº 1.0000.20.033993-5/000, o juízo delegatário expediu alvará de soltura para colocação temporária do sentenciado em sistema de custódia domiciliar, pelo prazo de 90 dias (doc. 392).
    4. Com vista dos autos sobre a informação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela revogação do recolhimento domiciliar concedido pelo TJMG. Para tanto, sustentou que: (i) a colocação dos presos em prisão domiciliar é contraproducente ao controle de contágio da pandemia do COVID-19; (ii) embora o sentenciado seja portador de Diabetes Mellitus, usa regularmente medicamentos para controle da comorbidade, não havendo laudo técnico que confirme a necessidade especial da prisão domiciliar; (iii) a substituição de cumprimento da pena em regime semiaberto pelo recolhimento domiciliar deve ser deliberada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme fixado na 11ª QO da AP 470, de minha relatoria (doc. 396).
    5. Considerando a natureza do pedido formulado pela PGR, a fim de melhor instruir os autos para decisão, foram solicitadas informações ao juízo delegatário (doc. 397), que prontamente respondeu (doc. 401).
    6. Oportunizada manifestação da defesa, insurgiu-se contra o requerimento da PGR. Destacou que a prisão domiciliar foi concedida a partir de medida recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Estado de Minas Gerais e pelo TJMG. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça recentemente concedeu ordem em habeas corpus coletivo, cuja decisão assegura a domiciliar para todos os sentenciados de Minas Gerais que cumprem pena em regime semiaberto e aberto e que tiveram suspenso o exercício do trabalho externo em razão da pandemia da COVID-19 (doc. 405).
    7. É o relatório.
    8. O pedido formulado pela PGR, de revogação da prisão domiciliar, deve ser indeferido. Isso porque a autorização do TJMG está baseada em ato de aplicação geral a todos os que cumprem pena no mesmo local do sentenciado.
    9. Na hipótese, o sentenciado, que cumpre pena em regime semiaberto, requereu autorização para cumprimento em prisão domiciliar ao juízo delegatário. O pedido foi indeferido na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG ao argumento de que a competência para decidir seria do STF. Em razão disso, impetrou habeas corpus perante o TJMG, obtendo liminar favorável em regime de plantão.
    10. A decisão proferida pelo TJMG ressalta que a colocação do sentenciado em prisão domiciliar decorre do preenchimento dos requisitos estabelecidos em ato formulado em conjunto pelo Tribunal e pelo Estado de Minas Gerais para combate à contaminação da COVID-19. E, para não prejudicar a competência originária do STF, destacou que a medida liminar seria ad referendum do Supremo. Dou relevância aos seguintes trechos da decisão:
    Ocorre que a situação emergencial em foco [pandemia da COVID-19] trouxe previsão de providências várias, inclusive a situação provisória de manter em custódia domiciliar o reeducando que se encontre em regime semiaberto.
    Não se trata de mudança ou progressão de regime, mas apenas de adequação transitória do cumprimento do mesmo regime semiaberto às recomendações de índole sanitária.
    Daí porque, julgo, ainda em análise precária, transitória e perfunctória, que algumas das providências previstas nos já referidos atos e recomendações mitigadoras da disseminação da pandemia aparentemente não se encontram excepcionadas no ato de delegação (até porque a situação ora vivenciada é original e inédita), tampouco estão em choque aos poderes jurisdicionais, em relação à execução da pena, nos limites em que delegados pela Excelsa Suprema Corte.
    Por isso, subsumindo-se a situação do executando à hipótese expressa contida nas recomendações referidas – tanto do CNJ como deste TJMG – destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do COVID-19, vislumbro a presença dos requisitos – fumus boni juris e periculum in mora – da cautela liminar. Ainda que a ordem ora emanada, dada a peculiaridade e ineditismo da situação, deva ser submetida, ad referendum, à jurisdição competente, o órgão delegante, respeitando-se, assim, embora mediante necessária inversão de direção, a relação delegante-delegatário.
    Registro que, com efeito, a Portaria Conjunta nº 19/2020 deste Tribunal de Justiça, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ, recomendam a colocação daqueles que estiverem em execução nos regimes semiaberto e aberto em situação de recolhimento domiciliar temporário, desde que inexista procedimento de apuração de falta grave em apuração.
    No caso, verifica-se que o paciente encontra-se em execução definitiva de pena e, de acordo com o atestado carcerário, sem notícia de falta grave em seu desfavor nos últimos 12 meses. Assim, em atendimento às aludidas disposições, a despeito da fundamentação utilizada pelo Juiz na decisão atacada, julgo que o recomendado é determinar a colocação temporária do paciente em situação de recolhimento domiciliar, pelo prazo de 90 dias, devendo tal determinação ser submetida, o quanto antes, ao órgão jurisdicional delegante da execução, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, por eu em. Ministro responsável pela relatoria do caso.
    11. A decisão proferida pelo TJMG não merece reparos. Aponta a premência do pedido e atenta ao regime de delegação da execução. Assim, não há violação à competência originária do STF, até mesmo porque: (i) a própria decisão liminar se declara precária e sujeita a referendo pelo órgão delegante, envidando esforços para que chegasse ao conhecimento do STF o quanto antes; e (ii) não houve alteração de regime propriamente dito, tratando-se de situação provisória e decorrente do preenchimento de requisitos estipulados em ato de aplicação geral a quem cumpre pena no mesmo local do sentenciado.
    12. Com efeito, quando deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto, foi destacada a observância das “condições a serem impostas pelo Juízo delegatário desta execução penal, tendo em vista o procedimento geral utilizado para os demais condenados que cumprem pena na Comarca”. A decisão do TJMG, no caso, não desviou desse comando, já que cuidou de aplicar o procedimento geral utilizado para os demais sentenciados na mesma situação.
    13. As ponderações da PGR sobre a pertinência ou não da colocação de sentenciados em prisão domiciliar para o combate à contaminação da pandemia, por mais relevantes que possam ser, não são suficientes para a revogação da decisão. Como dito, a situação resulta do cumprimento de ato editado entre o Tribunal e o governo locais que, fundamentadamente, estabeleceram medidas que entenderam eficientes para controle da contaminação, o que deve ser respeitado no âmbito da sua incidência. É o caráter geral da regra aplicada que autoriza a manutenção da decisão do Tribunal local.
    14. Finalmente, as informações diligentemente prestadas pelo juízo delegatário apontam que: (i) a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 está em vigor e teve seu prazo de validade prorrogado em razão da inalteração das razões que motivaram a sua expedição; (ii) a prisão domiciliar do sentenciado vem sendo fiscalizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil; e (iii) não há notícia de descumprimento das condições impostas. Isso revela o controle sobre a situação pelo juízo delegatário, sobretudo porque a domiciliar foi concedida ainda no mês de março de 2020.
    15. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela PGR e mantenho a decisão proferida pelo TJMG, que autorizou o provisoriamente o cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos e enquanto durar a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. Ressalto a necessidade de fiscalização do cumprimento das condições para manutenção do benefício.
    16. Publique-se.
          Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator